Tribunal: TJSP
Processo: 2253628-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada. Decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica da agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais sem o

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada. Decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica da agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de seu sustento. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Inteligência do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.